Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas (eDoc. 21).
Em 11/6/2025, determinei a citação e intimação dos réus para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90 e do art. 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 181).
Os respectivos mandados de citação e intimação foram expedidos em 13/6/2025 (eDocs. 183-187).
Os réus FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR e MARIO FERNANDES foram devidamente citados e intimados no dia 16/6/2025 (eDocs. 192, 193, 230, 231, 233). Por sua vez, o réu SILVINEI VASQUES foi citado e intimado no dia 17/6/2025 (eDoc. 232).
MARCELO COSTA CÂMARA apresentou sua defesa prévia em 16/6/2025, arrolando 34 (trinta e quatro) testemunhas, juntando documentos (eDocs. 195-226) e formulando os seguintes requerimentos (eDoc. 194):

(i) PRELIMINARMENTE: 
(i.i.) em respeito ao princípio do devido processo legal, A LIVRE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO nº 12.100, em estrita observância ao artigo 67 do Regimento Interno desse Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 
(i.ii.) seja reconhecido por esta Eminente Relatoria o vosso impedimento para presidir e julgar a presente ação penal, por clara ausência de imparcialidade — repise-se: que é da essência da função jurisdicional —, haja vista restar amplamente configurada a violação do artigo 252, inciso IV, do Código de Processo Penal; 
(i.iii.) com o desiderato de não se configurar grave e reprovável cerceamento de defesa, seja facultado extração integral, por perito previamente indicado por esta Defesa, DOS ELEMENTOS ORIGINAIS DAS MÍDIAS E GRAVAÇÕES ELETRÔNICAS PRODUZIDAS DURANTE À INVESTIGAÇÃO, e, ainda, SEJAM DISPONIBILIZADOS À DEFESA OS ARQUIVOS MENCIONADOS NA DENÚNCIA, MAS QUE AINDA NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS — COMO ERA DE RIGOR —, ABRINDO-SE, POSTERIORMENTE, NOVO PRAZO PARA QUE ESTA DEFESA COMPLEMENTE OU RATIFIQUE A PRESENTE RESPOSTA; 
(i.iv.) o reconhecimento da inépcia formal da denúncia, por manifesta violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, e, por conseguinte, a sua REJEIÇÃO, com fulcro no artigo 6º da Lei Federal nº 8.038/1990;  
(i.v) a nulidade do acordo de colaboração premiada por absoluta falta de voluntariedade, bem como o desentranhamento de toda a prova dele derivada; 
(i.vi) a reconsideração da decisão que determinou que as testemunhas sejam intimadas diretamente pelas partes;  
(i.vii) o interrogatório do Peticionário, antes do processamento, com vistas ao Procurador-Geral para que seja excluído da peça vestibular acusatória. 
(ii) NO MÉRITO, seja reconhecida, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória — ao menos no que diz respeito ao Defendente —, a atipicidade dos delitos imputados na exordial incoativa, e, por conseguinte, com esteio no artigo 6º da Lei Federal nº 8.038/1990, seja determinada a imediata IMPROCEDÊNCIA da acusação, com esteio no artigo 6º da Lei Federal nº 8.038/1990. 
Na remota hipótese de nenhuma das teses acima ser acolhida, o que se admite apenas e tão somente por argumentação, reafirma a sua inocência — QUE SERÁ PROVADA POR TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS —, diante da total improcedência das imputações, e requer, ainda, as intimações das testemunhas constantes do rol anexo — TODAS IMPRESCINDÍVEIS À BUSCA DA VERDADE REAL —, por meio de oficial de justiça, expedindo-se carta precatória, se necessário, tudo por ser medida de JUSTIÇA!

FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA apresentou sua defesa prévia em 20/6/2025, arrolando 31 (trinta e uma) testemunhas, juntando documentos (eDocs. 242-267), bem como requereu: (eDoc. 241):

162. Considerando que, 
(i) o acusado foi o único dos denunciados a apresentar-se voluntariamente para depor e promover a entregar de seu telefone celular e demais dados aos investigadores, demostrando assim lisura e compromisso com a Justiça; 
(ii) no tocante ao pleito eleitoral 2022, o acusado não promoveu nenhum ato de interferência no planejamento operacional da PRF; 
(iii) o acusado em relatório parcial não foi indiciado pela autoridade policial que conduziu esse procedimento por 18 meses, e, posteriormente, com designação de nova autoridade policial, que tão somente interrogou o acusado, lhe indiciou por um único crime, previsto no art. 359-P; 
(iv) com relação aos atos antidemocráticos, o acusado tomou todas as providencias possíveis e alcançáveis, diante de estar há apenas quatro dias investido no cargo de Secretário Executivo da SSPDF, sem transição e sem ter sido apresentado ao governador ou chefe das demais forças integrantes da segurança pública do DF, dentre elas a PMDF, laborou sem medida para impedir os atos de violência do dia 08/01/23, monitorando e cobrando incansavelmente a atuação da PMDF, entretanto, inobstante as determinações efetivadas, não foi atendido, restando com sentimento de impotência, conforme comprova-se pelo relatório da extração de mensagens de seu celular, depoimento do governador, da Cel. Cíntia, assessores da SSPDF, DPF Milton e demais provas já encartadas ao inquérito; 
(v) o acusado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação penal, porque tomou todas as decisões pertinentes ao cargo de Secretário Executivo de Segurança Pública e restou demonstrado ter inexistido substituição legal para o cargo de Secretário de Segurança Pública do DF, conforme DODF dos dias 03 a 09 de janeiro de 2023; 
(vi) jamais se reuniu com políticos, militares, influencers e manifestantes do acampamento do QG – exército sob qualquer motivo, sequer conhecendo 30 dos codenunciados, inexistindo liame subjetivo entre eles e o acusado, habitualidade ou permanência de qualquer ordem; 
(vii) o acusado nunca questionou a regularidade das urnas ou do sistema eleitoral, jamais fez em sua vida menção a golpe de Estado ou deposição dele, não tem filiação político-partidária, nunca fez uso de redes sociais, e em tempo nenhum questionou qualquer ato emanado do Supremo Tribunal Federal ou de seus ministros integrantes; 
(viii) por fim, que a denúncia é deveras vaga e genérica e não atende às exigências necessárias ao seu recebimento, tais como: motivação e fundamentação adequadas quanto aos pontos do caso penal [a] legitimidade ativa; [b] aptidão da denúncia ou da queixa-crime; [c] tipicidade aparente; [d] punibilidade concreta; e, [e] justa causa.
Em assim sendo, com fundamentos em todas as razões acima expostas, vem, à presença de Vossa Excelência: 
a) Pugnar pela juntada dos documentos em anexo. 
b) Subsidiariamente que se oficie:
• à Polícia Federal/INC - Instituto Nacional de Criminalística para que respondam as seguintes quesitações relacionadas a extração de dados referente ao telefone (55) 99973-6515, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 de 2023, pertencente ao Fernando de Sousa Oliveira, CPF:914.437.761-49, que levou a confecção do Laudo Pericial nº 1579/2023 – INC/DITEC/PF, resultante da extração do aparelho de propriedade de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA acima descrito, registrada no SISCRIM sob o nº 174/2023-INC/DITEC/PF em 24/05/2023, com os seguintes questionamentos: 
1. O conteúdo das conversas do WhatsApp foi extraído por meio de ferramentas forenses? Qual ferramenta foi utilizada?
2. Segundo o relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) afirma que “É necessário pontuar que grande parte das mensagens que interessam à investigação foram deletadas, segundo a ferramenta de extração de dados. Na restauração das mensagens apagadas, muitas das conversas relevantes apresentavam a etiqueta “SCRAMBLED”, indicando que as mensagens foram recuperadas com as palavras fora da ordem original, ou seja, embaralhadas.” O que significa um dado sinalizado como SCRAMBLED? 
3. Conforme relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) a maioria das mensagens foram apresentadas na “etiqueta SCRAMBLED”. Desta forma, existe a possibilidade de supressão, exclusão ou inserção de mensagens, frases, palavras, letras e pontuação das conversas extraídas com a “etiqueta SCRAMBLED”? 
4. É possível afirmar que as mensagens apresentadas como apagadas e recuperadas com a “etiqueta SCRAMBLED”, permaneceram na sua originalidade/integralidade ou é possível a perda de frases, palavras e pontuações durante a extração dos dados? 
5. A perícia pode afirmar que as mensagens extraídas com a “etiqueta SCRAMBLED”, efetivamente estão não ordem cronológica original?
6. A perícia pode afirmar que as mensagens extraídas com a “etiqueta SCRAMBLED”, não houve mesclagem de palavras de outras conversas? 
7. A perícia pode afirmar que as mensagens extraídas com a “etiqueta SCRAMBLED”, não houve mesclagem na ordem das conversas?
8. Quando os agentes que confeccionaram o relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) afirmam; “Na restauração das mensagens apagadas, muitas das conversas relevantes apresentavam a etiqueta “SCRAMBLED”, indicando que as mensagens foram recuperadas com as palavras fora da ordem original, ou seja, embaralhadas.”,a perícia pode afirmar com que as mensagens atribuídas ao DPF Fernando de Sousa Oliveira no relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) foram extraídas na sua originalidade e integralidade, sem supressão ou perda de frases e palavras? 
9. A perícia pode afirmar que as mensagens atribuídas ao réu no relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) foram realmente enviadas por ele, e não por terceiros? 
10. Considerando que os agentes que confeccionaram o relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552) afirmam; “Na restauração das mensagens apagadas, muitas das conversas relevantes apresentavam a etiqueta “SCRAMBLED”, indicando que as mensagens foram recuperadas com as palavras fora da ordem original, ou seja, embaralhadas.”. Assim, é possível afirmar que a extração dos dados do telefone do DPF Fernando de Sousa Oliveira foi realizada de maneira a garantir a preservação da originalidade e integralidade das conversas extraídas, sem risco de alteração das mensagens, frases e palavras originais, incluindo aquelas apagadas ou durante a extração pode ocorrer a perda de frases, palavras e pontuações durante a extração dos dados? 
11 .O procedimento de extração dos dados foi realizado de forma a garantir que as mensagens apagadas fossem adequadamente identificadas, sem comprometer a originalidade, autenticidade ou integridade das frases e conversas?
12. É possível afirmar que durante um processo de extração dos dados do telefone do DPF Fernando de Sousa Oliveira, 100% dos dados presente no celular foram recuperados ou é possível a perda de dados, dentre eles; diálogos, frases, palavras, letras ou pontuações durante o processo de extração? 
13. É possível a ocorrência de alguma falha técnica que possa ter impedido a recuperação na integra de mensagens ou dados relevantes para o esclarecimento dos fatos? 
14. Dados como diálogos, frases, palavras, letras ou pontuações são passíveis de perdas durante o processo de extração quando as mensagens foram apagadas? 
15. Dados como diálogos, frases, palavras, letras ou pontuações são passíveis de perdas durante o processo de extração que foram apresentados com a “etiqueta SCRAMBLED”? 
16. Existe algum procedimento que assegure que os dados apagados não foram sobrescritos?
17. Foi realizada uma análise do conteúdo das mensagens apagadas pelos analistas da investigação que gerou o relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552), no qual os investigadores afirmam que foi necessário a reorganização das conversas, conforme texto a seguir: “Sendo assim, foi necessário reorganizar as mensagens de maneira que fizessem sentido, de acordo com o contexto dos relatórios anteriores e demais provas obtidas. Portanto, a extração das conversas será apresentada como foram encontradas, seguidas de tabelas com as mensagens reorganizadas por esta equipe de investigação conforme o que se acredita ter sido dito originalmente, com o fim de ajudar a interpretar o conteúdo das comunicações”. A possível perda de dados como frases, palavras e pontuações durante o processo de extração pode afetar diretamente a compreensão do conteúdo das conversas? 
18. É possível afirmar que os dados apagados do WhatsApp não foram manipulados, corrompidos, suprimidos, alterados ou embaralhados de alguma forma durante a extração dos dados do telefone perdendo assim sua forma íntegra e original? 
19. A perícia foi capaz de recuperar integralmente todas as mensagens apagadas do WhatsApp, na sua forma original, ou houve limitações técnicas que impediram a completa recuperação dos dados na sua originalidade?
20. Foi possível identificar qualquer tipo de log ou registro técnico que indique a data e hora da exclusão das mensagens ou grupos no WhatsApp? Em caso afirmativo, esses logs indicam com clareza a autoria da exclusão (se foi o DPF Fernando de Sousa Oliveira quem apagou)?
21. É possível saber quando uma mensagem, arquivo de áudio, conversa ou grupo, foi apagado do WhatsApp? Essa informação é recuperada no processo de extração de dados?
22. A perícia é capaz de afirmar exatamente as datas e horas em que as mensagens e grupos de WhatsApp foram apagados? 
23. É possível verificar a ocorrência de eventual alteração de conteúdo, conversas do WhatsApp, seja por inserção ou deleção de mensagens e/ou arquivos posterior a entrega voluntária do celular do DPF Fernando no dia 18/01/23 em depoimento a Polícia Federal? Caso positivo, quando e quais alterações ocorreram? 
24. O processo de extração de dados de aparelho celular recupera informações sobre configurações do WhatsApp como por exemplo, ativação de mensagens temporárias? 
25. A perícia é capaz de afirmar se as mensagens e grupos de WhatsApp apagados foram realizados por meio ativação de mensagens temporárias ou feitos manualmente?
26. Durante a perícia, foi possível identificar fragmentos ou restos de mensagens apagadas em locais não visíveis ao usuário, como backups antigos ou dados armazenados no aparelho? 
27. A cadeia de custódia dos dados foi rigorosamente respeitada, desde a apreensão do celular até a análise dos dados? Foi garantido que os dados não foram acessados, alterados indevidamente em algum momento e foram extraídos na sua forma original? 
28. Existe alguma possibilidade de terceiros terem manipulado as mensagens ou apagado o conteúdo do WhatsApp do réu sem o seu consentimento ou conhecimento?
29. Existe qualquer possibilidade técnica de que as mensagens ou grupos de WhatsApp possam ter sido manipulados por terceiros, como por exemplo, clonagem de aparelho ou acesso remoto ao WhatsApp do réu? 
30. É possível que o aparelho do réu tenha sido clonado ou que o WhatsApp tenha sido invadido, resultando na exclusão ou alteração de mensagens? 
31. O processo de extração recupera as informações de configurações do aplicativo whatsapp, como ativação de mensagens temporárias?
• à Diretoria de Operações da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando o envio de todos os documentos que tramitaram na antiga Secretaria de Operações Integradas – SEOPI, no mês de outubro de 2022, relacionados à Operação Transporte Seguro; 
• ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, requerendo que verifique se o servidor Fernando de Sousa Oliveira (login institucional: oliveira.fernando@mj.gov.br) acessou o sistema Business Intelligence – BI, desenvolvido pela Diretoria de Inteligência da SEOPI (DINT/SEOPI), no mês de outubro de 2022, especificamente o conteúdo relacionado ao percentual eleitoral de 75% intitulado “Concentração Maior ou Igual a 75% - Lula”, no contexto dos dados referentes aos candidatos à Presidência da República. 
• à Polícia Federal solicitando cópia integral das mensagens e áudios de WhatsApp no formato de texto (TXT, PDF, WORD) sem necessidade de auxílio de ferramentas de análise, entre Fernando de Sousa Oliveira e Marília Alencar Ferreira e do grupo de WhatsApp intitulado “EM OFF”, nas datas de 01/10/2022 a 09/01/2023, extraídos do telefone celular, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 (55) 99973-6515, Senha 020243, nº de lacre B0001391771, que embasaram a confecção do relatório de análise nº RAPJ n. 23/2023 (Fls. 1.793/1.908, PET 11.552). 
• à Polícia Federal solicitando extrato telefônico das ligações via WhatsApp com a identificação do nome do respectivo titular do número telefônico, entre os dias 05/01/2023 e 09/01/2023, referente ao telefone (55) 99973-6515, Apple, Modelo N104AP, S/N C7CC31D9N72J, IMEI 356551107501662, ICCID 89550650439016730435, IMSI 724065010317493, MSISDN +55 de 2023, pertencente a Fernando de Sousa Oliveira, CPF: 914.437.761-49. 
• à Secretaria de Segurança Pública do DF solicitando o documento SEI/GDF - 103335400 – Circular, do dia 8/1/2023, às 16h31. 
• à Polícia Rodoviária Federal solicitando os nomes de todos os servidores da SEOPI – Secretaria de operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública que foram condecorados com medalhas por aquela instituição nos anos de 2020 à 2022. 
• à Polícia Rodoviária Federal solicitando os seguintes documentos: 
Oficio nº 904/2022/DIOP 
Oficio nº 778/2022/GAB-OPE/DIOP 
Oficio nº 1021/2022/DIOP 
• Ainda, solicita-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o encaminhamento das cópias integrais dos seguintes documentos:
Ofício nº 1.735/2023 
Portaria nº 272/2023 do MJSP 
Ofício nº 9926066/2022/CGCINN/DIOP/SEOPI/MJ
Ofício nº 2674/2022/DIOP/SEOPI/MJ 
Ofício nº 6413/2022/DIOP/SEOPI/MJ 
Ofício nº 0290421/2022/CGCINN/DIOP/SEOPI/MJ 
Ofício nº 2803/2022/DIOP/SEOPI/MJ 
Ofício nº 0231188/2022/CGCINN/DIOP/SEOPI/MJ 
Ofício nº 2848/2022/DIOP/SEOPI/MJ 
A Defesa provará sua inocência por meio da oitiva das testemunhas de defesa abaixo arroladas, em caráter de imprescindibilidade, na forma da lei, requerendo-se, desde já, sejam pessoalmente intimadas. 

SILVINEI VASQUES apresentou sua defesa prévia em 23/6/2025, arrolando 24 (vinte e quatro) testemunhas, juntando documentos (eDoc. 282) e formulando os seguintes requerimentos  (eDoc. 281):

a. O recebimento e processamento desta Defesa Prévia, por ser tempestiva;
Preliminarmente: 
b. Em razão da evidenciada quebra da cadeia de custódia da prova, requer seja declarada a nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, das provas obtidas por meio de extração irregular dos dispositivos eletrônicos e armazenamento em nuvem, as quais devem ser retiradas do conjunto probatório, por ausência de autenticidade e integridade (violação ao art. 157 do Código de Processo Penal); 
c.1. Seja declarada a nulidade absoluta, de igual modo, das demais provas derivadas e contaminadas, a teor do contido no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal; 
c.2. Caso assim não se entenda, por dever funcional, requer-se a concessão de prazo para realização de perícia técnica independente, com acesso à cópia integral das imagens forenses e metadados, no tocante às provas obtidas por meio de extração irregular dos dispositivos eletrônicos e armazenamento em nuvem; 
c. A rejeição do libelo acusatório, por falta de justa causa, quanto aos delitos capitulados nos arts. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; art. 359-L do CP; art. 359-M do CP; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP e; art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal; 
d. Caso não seja reconhecida a falta de justa causa de plano, requer-se, então, seja a denúncia rejeitada pela sua flagrante inépcia, nos exatos moldes preconizados pelo art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal; 
Mérito:
e. O reconhecimento da atipicidade das condutas dirigidas ao Réu, com a consequente improcedência da denúncia, nos moldes delineados pelo art. 6º, da Lei nº 8.038/1990; 
Questões de praxe:
f. A realização de perícia oficial, a ser designada por Vossa Excelência, nos laudos constantes em anexo (ANEXO 1 LAUDO PERICIAL - ELEIÇÕES DE 2022 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA REGIÃO DA 31ª ZONA ELEITORAL; LAUDO PERICIAL - ELEIÇÕES 2022 - COMPARATIVO DE VOTOS HORA POR HORA; LAUDO PERICIAL - EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPUTADORES E EM NUVEM LAUDO PERICIAL - PAINEL BI), a fim de demonstrar que a prova unilateral produzida pela defesa é permeada de veracidade; 
g. A intimação das testemunhas abaixo arroladas, por meio de Oficial de Justiça, com a consequente expedição de Carta Precatória, caso haja necessidade.

MARIO FERNANDES apresentou sua defesa prévia em 23/6/2025, arrolando 7 (sete) testemunhas e formulando os seguintes requerimentos  (eDoc. 284):

a) Autorização para o REQUERENTE participar presencialmente das audiências, permitindo-se o exercício da ampla defesa;
b) A intimação das testemunhas de defesa arroladas abaixo, com cláusula de imprescindibilidade, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR apresentou sua defesa prévia em 23/6/2025, arrolando 23 (vinte e três) testemunhas, juntando documentos (eDocs. 287-316) e formulando os seguintes requerimentos  (eDoc. 286):

a) Preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa, ordenando-se a disponibilização (i) do material eletrônico contido no pendrive apreendido e analisado no RAPJ nº 003/2023, o qual inclui em seu interior “a extração de dados do celular e da nuvem do Onedrive de CLEBSON FERREIRA DE PAULA VIEIRA” (mídias eletrônicas), bem como (ii) da íntegra dos dados extraídos do celular de Marília Alencar e de Fernando Oliveira (mídias eletrônicas) e que foram alvos de laudo de análise (RAPJ 004/2023 e RAPJ 023/2023), abrindo-se prazo para a complementação da defesa após o acesso à documentação; 
b) Caso seja dado prosseguimento ao feito, sejam produzidas todas as provas em direito admitidas, em especial para que (i) sejam juntados dos documentos acima referidos; (ii) sejam deferidas todas as testemunhas abaixo arroladas; (iii) seja intimada a Polícia Federal, para que sejam respondidos os questionamentos elaborados em tópico anterior.

FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentou sua defesa prévia em 23/6/2025, arrolando 28 (vinte e oito) testemunhas e formulando os seguintes requerimentos (eDoc. 320):

a) preliminarmente, seja concedido acesso integral aos elementos de provas colhidos e acautelados no âmbito das PETs 10.405, 11.767, 12.100, 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.732, 13.236 e a AP 2.417, conforme decisão de Vossa Excelência na AP 2.668 (peça 583), bem como que seja concedido novo prazo para apresentação de defesa, após tempo razoável para análise dos elementos de prova.
b) sejam reconhecidas as situações de impedimento, suspeição e incompatibilidade do Ministro Alexandre de Moraes; 
c) sejam reconhecidas as situações de suspeição e incompatibilidade dos Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin; 
d) sejam reconhecidas as situações de suspeição e incompatibilidade do Procurador-Geral da República; 
e) sejam reconhecidas as ilegalidades expostas pelo Defendente, especialmente a incompetência desse Supremo Tribunal Federal; 
f) a reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, reconhecendo a ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III do CPP; alternativamente, caso se entenda que não se trata de ausência de justa causa, que se absolva sumariamente o Defendente, nos termos do artigo 397, inciso III do CPP; 
g) a revogação de todas as medidas cautelares diversas da prisão que pesam sobre o Defendente, em especial aquelas que atentam contra sua liberdade de expressão; 
h) sucessivamente, caso se mantenha alguma medida cautelar diversa da prisão, que se assegure ao Defendente o direito à liberdade de expressão, compreendido por falar publicamente de seu caso, seja pela imprensa, seja por rede social ou outro meio de comunicação;
i) a produção de todos os meios de prova admitidos, especialmente a prova testemunhal com rol em anexo; 
j) o acesso aos dados de geolocalização disponíveis desde outubro de 2023 nos autos da PET 11.767;
k) na hipótese de indeferimento do pedido de alínea ‘i’, postula seja certificado pela secretaria a folha, o volume e o documento eletrônico que contém essas informações e quando elas tornaram-se disponíveis.
l) por oportuno, requer a defesa o acesso integral, irrestrito e tempestivo a todos os elementos de prova reunidos no presente feito, incluindo documentos, depoimentos, dados e quaisquer registros e elementos que digam respeito, direta ou indiretamente, ao Defendente, em conformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
m) requer-se, ainda, que seja assegurado à defesa o acompanhamento da produção probatória nas demais ações penais e procedimentos derivados da PET 12.100, cuja conexão fática ou jurídica com a presente ação torne relevante sua participação, evitando-se prejuízos ao pleno exercício da defesa técnica e ao princípio da paridade de armas. 
n) sem prejuízo, a defesa manifesta, desde já, sua intenção de requerer a realização de todos os meios de prova legalmente previstos, inclusive de natureza pericial, reservando-se o direito de indicar assistente técnico, apresentar quesitos específicos e adotar as medidas necessárias à ampla elucidação dos fatos, nos termos dos artigos 159, § 3º, e 176 do Código de Processo Penal. 
o) por fim, ratificam-se todos os requerimentos anteriormente formulados por esta defesa, em especial aqueles já apresentados na resposta à denúncia, por se manterem plenamente pertinentes e indispensáveis à salvaguarda dos direitos do Defendente.

É o relatório. DECIDO.

1. NULIDADES SUSCITADAS PELAS DEFESAS E AFASTADAS PELA PRIMEIRA TURMA

Nesta fase processual, novamente, foram alegadas, pelos réus, diversas teses preliminares: (i) cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, alegados por MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR  e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (ii) incompetência desta SUPREMA CORTE e da PRIMEIRA TURMA, alegada por MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (iii) impedimento e/ou suspeição do Ministro Relator, alegada por MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (iv) impedimento e/ou suspeição dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO, alegada por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (v) impedimento e/ou suspeição do Procurador-Geral da República, alegada por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; (vi) inépcia da denúncia e falta de justa causa, alegadas por MARCELO COSTA CÂMARA, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, SILVINEI VASQUES e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; e (vii) necessidade de de acesso integral ao acervo probatório, alegada por MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.
Não assiste razão às defesas dos réus.
Ressalta-se que, no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 2” nos autos da Pet. 12.100/DF, esta PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, afastou todas as alegações defensivas de nulidade de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, inclusive no tocante à inexistência de irregularidades na distribuição da PET 12.100/DF.
No mesmo julgamento, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, afastou a alegação de incompetência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e da própria PRIMEIRA TURMA para processamento e julgamento da Pet 12.100/DF.
Com relação às alegações de impedimento e/ou suspeição do Ministro Relator, dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO e do Procurador-Geral da República, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, também afastou esta preliminar suscitadas pelas defesas no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 2” nos autos da Pet. 12.100/DF.
Por fim, inviável a alegação de que os réus não tiveram integral acesso às provas dos autos. Conforme decidido, à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA, os advogados devidamente constituídos  tiveram acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios, de modo que lhes foi franqueado o exame dos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia.
Portanto, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou as teses defensivas no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 2” nos autos da Pet. 12.100/DF, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 177):

EMENTA : PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARAA AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 
1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator e dos Ministros CRISTIANO ZANIN e FLÁVIO DINO. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO). 
2. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. Atuação idônea e imparcial do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA no exercício de sua função constitucional, assegurada pela independência funcional. Inviabilidade de alegação genérica com base em mera divergência sobre a atuação de membro do MINISTÉR